Tribunal: CARF
Processo: 15746.720453/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 09/02/2017, 21/03/2017, 12/09/2017, 15/01/2018, 14/12/2018
MULTA. ART. 12 DA LEI 8.218/91. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a incidência da sanção tributária independe dos efeitos da ação.
MULTA ISOLADA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. CABIMENTO.
Cabível a aplicação de multa isolada decorrente de apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720453/2021-42
ACÓRDÃO
3101-004.099 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 09/02/2017, 21/03/2017, 12/09/2017, 15/01/2018,
14/12/2018
MULTA. ART. 12 DA LEI 8.218/91. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a incidência da sanção tributária
independe dos efeitos da ação.
MULTA
ISOLADA.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. CABIMENTO.
Cabível a aplicação de multa isolada decorrente de apresentação da EFD-
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.099 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720453/2021-42
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 102-002.258,
proferido pela 1a Turma da DRJ02 na sessão de 27 de agosto de 2021, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de multa isolada
em função da apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
O lançamento foi fundamentado no Termo de Verificação Fiscal às folhas 115 a 122.
Consta nos autos Manifestação de Inconformidade acostada às folhas 140 a 154.
Sobreveio decisão de primeira instância, mantando a autuação fiscal, conforme
ementa exarada nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2017, 21/03/2017, 12/09/2017, 15/01/2018, 14/12/2018
MULTA ISOLADA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETASOU
OMITIDAS. CABIMENTO.
Cabível a aplicação de multa isolada decorrente de apresentação da EFD Contribuições
com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, na qual alega em síntese:
i)
As retificações promovidas não geraram qualquer impacto no valor a pagar
de Pis e COFINS;
ii)
Pela circunstância de que as EFD-Contribuições retificadoras terem sido
apresentadas em novembro/2019 (após o início do procedimento fiscal), o
Fisco, com fundamento no artigo 12, II e parágrafo único da Lei 8.218/91
lançou multa isolada calculada sobre o valor das operações que teriam sido
alteradas quando da comparação entre a EFD-Contribuições original e a EFD-
Contribuições retificadora;
iii)
No TVF consta a informação de que foi considerado como base de cálculo da
multa isolada a diferença entre os valores de BC Contribuição e BC Crédito;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.099 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720453/2021-42
3
iv)
Uma multa de mais de R$ 23 milhões é completamente desproporcional
quando comparada às demais multas tributárias previstas na legislação
vigente;
v)
Conforme reconhecido expressamente pelo Fisco federal no TVF, as
declarações transmitidas pela requerente em novembro/2019 não alteraram
os valores apurados de PIS e COFINS a recolher no ano de 2017;
vi)
Que procedimento de fiscalização se iniciou em 8.10.2019 (com o Termo de
Início de Fiscalização), em que a Recorrente foi intimada a apresentar os
documentos básicos de qualquer começo de procedimento fiscalizatório.
Nessa data, a Recorrente já estava finalizando o trabalho de ajuste de suas
EFD-Contribuições de 2017 e a sua expectativa era transmiti-las no curso do
prazo desse Termo de Início de Fiscalização – na verdade, a expectativa era
transmiti-las em novembro de 2019; contudo, em outubro de 2019, surgiu
essa fiscalização.
vii)
A requerente apresentou as informações solicitadas e, ao mesmo tempo,
transmitiu suas EFD-Contribuições retificadoras;
viii)
Conforme planilha anexa (doc.3), a requerente pagou PIS e COFINS no ano
de 2017 no montante de R$ 9.317.874,91, o que denota o abuso da multa
isolada;
ix)
Jurisprudência do STF veda a aplicação de multa que supere 100% do valor
do tributo;
x)
A recorrente encontrou muitas dificuldades para a apresentação da EFD-
Contribuições relativas a 2017 dado o imenso volume de operações
ocorridas e a necessidade de adequação do seu Sistema de Gestão
Empresarial para que as informações da EFD-Contribuições fossem obtidas
de forma adequada;
xi)
Por meio de declarações retificadoras a requerente preencheu todos os
blocos da EFD-Contribuições com os dados fiscais pertinentes;
xii)
Quando iniciada a fiscalização, os agentes fiscais solicitaram documentos
básicos de qualquer procedimento desse tipo;
xiii)
Contudo, de forma inexplicável, antes do término do prazo para a
requerente cumprir o referido termo, a Fiscalização expediu um Termo de
Intimação no 1, em que solicitou uma planilha em Excel já requerendo
informações sobre a apuração das contribuições;
xiv)
A multa foi calculada sobre as supostas diferenças identificadas entre as
diferenças nas operações informadas nas EFD-Contribuições originais e
retificadoras de novembro/2019 conforme tabela do Fisco;
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.099 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720453/2021-42
4
xv)
As inexatidões constantes nas declarações originais não impactaram o saldo
devedor de PIS e COFINS;
xvi)
A multa isolada deve ser cancelada por ofensa ao artigo 37 da CF/88 e ao
artigo 2o, caput, da Lei 9.784/99, pois tem caráter confiscatório;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Verificou-se que a Recorrente apresentou divergências entre os valores da base de
cálculo das contribuições na EFD-Contribuições, no ano calendário de 2017.
Após procedimento fiscal iniciado em 10/10/2019, a Recorrente por iniciativa
própria retificou e transmitiu novas EFD-Contribuições em novembro de 2019, ajustando a maior a
base de cálculo das contribuições.
A Fiscalização aplicou a multa estabelecida pela Lei n° 8.218/91, nos artigos 11 e 12:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma
e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração
Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.099 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720453/2021-42
5
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação.
Consta que a autoridade fiscal, em obediência ao disposto no artigo 106, II, “c”, do
CTN, que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito quando aplique penalidade menos
severa àquela estabelecida por lei vigente à época dos fatos, efetuou o cálculo das multas
considerando as duas legislações (multa do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 versus multa do
artigo 12 da Lei n° 8.218/1991).
Segundo a planilha elaborada pela Fiscalização, o resultado mais vantajosa para o
contribuinte foi a da Lei no 8.218/1991.
A base de cálculo da multa foi a diferença (a maior ou a menor) entre os valores das
bases de cálculo declaradas nas EFD-Contribuições originais e retificadoras, conforme planilha
Bases Utilizadas, sendo que a apuração e os cálculos em si não foram contestados pela
Recorrente.
No entanto, alega que a multa seria desproporcional, confiscatória e decorrente de
fatos que não geraram tributos a pagar nem prejuízo à Fazenda nacional.
Como relatado, a análise das EFD-Contribuições do ano calendário 2017 permitiu a
constatação de que ocorreram incorreções de informações, incidindo o contribuinte em infração
sujeita a multa prevista na Lei n° 8.218/1991, conforme esclarece o art. 10 da IN RFB n° 1.252/12:
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas,
cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
A aplicação da multa decorre da apresentação da EFD-Contribuições com omissões
ou incorreções, inexistindo outro condicionante, sendo uma conduta formal que deixou de ser
satisfeita pelo contribuinte.
O fato de o contribuinte ter retificado suas EFD-contribuições do ano calendário
2017 e corrigido as falhas constatadas, após o início do procedimento fiscal e intimação específica,
não o exime da aplicação da multa em análise, mas acarreta o benefício da redução da multa.
Em relação ao argumento do Recorrente sobre o caráter confiscatório da multa,
deve-se rememorar que não há de se falar em confisco quando a multa for aplicada em
conformidade com a legislação. Não fosse isso suficiente, nos termos da Súmula CARF no 2, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Sem
razão, portanto, o contribuinte nesse ponto.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.099 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720453/2021-42
6

Fl. 230
DF CARF MF
Original